Tribunal: TJMT
Processo: 1036210-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036210-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO - CPF: 013.838.061-95 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036210-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdivino Antônio da Costa Araújo

Recorrido(s):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS A MAIOR REALIZADOS NO HOLERITE DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a instituição financeira realiza descontos a maior do valor da parcela contratada pelo consumidor e não soluciona o problema pela via administrativa, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor que não conseguiu solucionar o problema administrativamente.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que, no dia 08/10/2018, contratou um empréstimo consignado da instituição bancária ré em 96 parcelas fixas de R$ 165,18. Contudo, a instituição financeira vem descontando o valor R$ 248,48 em sua folha de pagamento e que já tentou por diversas vezes resolver a questão de maneira administrativa, por meio de contato diretamente com seus prepostos, via e-mail e reclamação via PROCON Municipal, mas não obteve êxito.

Ao final, o Recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecido como devido apenas o pagamento de 96x de R$ 165,18, bem como a restituição do valor pago a maior, em dobro, e indenização por dano moral.

A instituição financeira Recorrida sustenta que a parte autora possui com o Banco Pan o contrato de empréstimo consignado no 722735261-9, formalizado em 09/10/2018, no valor líquido de R$ 10.000,00, a ser resgatado em 96 parcelas de R$ 248,48 e não em 96 parcelas de R$ 165,18. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o autor acostou o contrato de empréstimo consignado celebrado junto à instituição financeira Ré, de no 722735261, no qual consta a informação de que o valor líquido era de R$ 10.000,00, a ser resgatado em 96 parcelas de R$ 165,18, conforme abaixo se vê:

Verifico ainda que o contrato acima está devidamente assinado pelo contratante, bem como que o mesmo não foi impugnado pela instituição financeira Recorrida.

Por sua vez, a instituição financeira Recorrida para comprovar a formalização do contrato de empréstimo consignado no 722735261-9, no valor de R$ 10.000,00, a ser resgatado em 96 parcelas de R$ 248,48, acostou aos autos o seguinte contrato:

Da análise do contrato juntado pela instituição financeira, cujo número é o mesmo que o do juntado pelo autor (contrato de empréstimo consignado no 722735261-9), é possível verificar que as folhas onde constam as “características da operação” não se encontram assinadas pelo consumidor.

Desta forma, a meu ver, se as folhas do contrato juntado pela Ré, onde constam as “características da operação”, não se encontram assinadas pelo consumidor, sendo que as folhas com as “características da operação” do contrato juntado pelo autor estão assinadas, aliado ao fato de que o contrato juntado pelo autor não foi impugnado pelo banco, restou evidenciado que houve desconto a maior no holerite do consumidor, pois, de fato, contratou empréstimo consignado a ser pago em 96 parcelas de R$ 165,18 e não 96 parcelas de R$ 248,48.

Nesse contexto, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, se a instituição financeira realiza desconto a maior do valor da parcela contratada pelo consumidor e não soluciona o problema pela via administrativa, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor que não conseguiu solucionar o problema administrativamente.

Se restou comprovado que houve pagamento em excesso, o que fere o disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a seguir transcrito:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para
reconhecer
como devido o contrato de empréstimo consignado de no 722735261, a ser pago em 96 parcelas de R$ 165,18;
condenar
a instituição financeira a restituir, em dobro, o valor descontado acima de R$ 165,18, a título de dano material, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; bem como
condenar
a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022